Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705348-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELINO BUFON DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem direito de ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual (84,32%), principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice; 2) a ação coletiva tramitou na Justiça Federal, sendo ela competente para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença; 3) a sentença coletiva não beneficia as operações contratadas fora da abrangência do TRF da 1a Região, órgão prolator da decisão; 4) a União e o Banco Central devem ser chamados ao processo em razão do litisconsórcio passivo necessário existente; 5) o prazo para guarda de documentos é mesmo da prescrição da pretensão de cobrança (20 anos); 6) não se aplica o CDC, inexistindo, portanto, a inversão do ônus da prova, razão pela qual é o próprio agravado que deve exibir cópia dos instrumentos de crédito e os extratos das operações; 7) os juros moratórios foram contabilizados desde a incidência do diferencial ocorrido em mar/1990, sendo que o termo inicial correto é a citação no presente cumprimento de sentença/liquidação; 8) devem ser aplicados os juros pelo regramento válido para a Fazenda Pública; 9) a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, pela suposta cobrança a maior ocasionada pela remuneração do saldo devedor das operações dos mutuários de cédulas de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo índice de 41,28% (BTN-F), logo, não são devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja acolhida a impugnação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento dominante neste E. TJDFT é de que não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central nem em litisconsórcio passivo necessário, podendo o agravado propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Comum Estadual. Nesse sentido: “(...) I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o fato de, a princípio, não se aplicar o CDC ao presente caso não afasta a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, nem o dever do agravante de guarda da documentação pertinente, até porque a ação originária ainda se encontra em trâmite. Já em relação aos juros de mora, o C. STJ pacificou o entendimento de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). As demais questões serão dirimidas após a realização da perícia e a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator